Tribunal: TJDFT
Processo: 0004021-70.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0004021-70.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO MORAES MARQUES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O O presente recurso de apelação trata exclusivamente da reforma da sentença quanto aos honorários de sucumbência. Emende-se, pois, a petição recursal para que constem como recorrentes os patronos da parte. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator